Tribunal: TJSP
Processo: 2011240-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011240-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes GABRIEL
ROCHA CABRAL e VALTERSSON HENRIQUE FAUSTINO LUCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011240-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2011240-54.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS 4a VARA CRIMINAL
PACIENTES: GABRIEL ROCHA CABRAL e VALTERSSON HENRIQUE
FAUSTINO LUCIANO
IMPETRANTE: FILIPE DIAS RODRIGUES
VOTO No 48.519
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Pacientes presos em flagrante pela suposta prática do crime
de tráfico de entorpecentes.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
dos réus em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo Defensor
Público FILIPE DIAS RODRIGUES, em favor de GABRIEL ROCHA CABRAL e
VALTERSSON HENRIQUE FAUSTINO LUCIANO, alegando que os pacientes
estão sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 4a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, que converteu o flagrante em prisão
preventiva. Objetiva a concessão da liberdade provisória, fundamentação
inidônea da r. decisão, inexistência dos requisitos autorizadores da custódia
cautelar, além da pequena quantidade de droga apreendida. Assevera, ademais
que, em caso de eventual condenação, os pacientes farão jus ao redutor previsto
no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, de modo que lhes serão impostos regime
inicial aberto e pena restritiva de direitos. Alega, por fim, que os pacientes são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011240-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
primários, ostentam bons antecedentes e possuem residência fixa (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida (fls. 22) e a autoridade coatora
prestou informações (fl. 27/28).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 42/45).
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que os pacientes foram presos em
flagrante no dia 28 de janeiro de 2020, pois durante patrulhamento, milicianos
trafegavam pela via quando avistaram o paciente Gabriel, que demonstrou
nervosismo com a presença policial, o que ensejou a sua abordagem.
Informalmente, aos policiais, confessou que estava vendendo drogas, tendo
indicado o local onde eles guardavam outros entorpecentes. No local apontado foi
encontrada uma bolsa que contendo 51 eppendorfs de substância semelhante à
cocaína, 70 invólucros com uma substância semelhante a maconha, além da
quantia de R$ 110,00 (fl. 27/28).
Assim, verificada a regularidade da prisão em flagrante, esta
foi convertida em preventiva aos 28/01/2020 (fl. 27/28).
Em consulta ao E-SAJ, verifico que aos 06 de março de
2020 foi ofertada a denúncia.
Assim, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência dos réus em liberdade possa dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011240-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão que guerreada, eis que fundamentada nos
contundentes indícios de autoria e prova de materialidade. Tal decisão está
amplamente motivada e não padece de qualquer vício formal que porventura a
invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não só diante da
gravidade do delito imputado aos pacientes, como também na presença incólume
dos requisitos justificadores da custódia cautelar.
Por outro lado, não há como se adivinhar qual a pena ou o
regime prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, ou se a
pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos, para fins de
concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso concreto de
acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.

Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011240-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos,
que seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do
CPP, tendo em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se
revelam inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como os pacientes não estão sofrendo
qualquer constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator